Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014159-82.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento
à
apelação da embargante em ação regressiva de indenização por danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. A parte embargante alega obscuridades e contradições no acórdão, por suposta omissão quanto à vulnerabilidade técnica da seguradora, à aplicação do CDC (com inversão do ônus da prova) e à responsabilidade objetiva da concessionária de energia, pugnando pelo acolhimento dos
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar adequadamente os argumentos da embargante sobre a vulnerabilidade técnica da seguradora e a aplicação do CDC; (
ii
) definir se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante não indica vício específico no acórdão, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada, buscando nova valoração da prova e reexame dos fundamentos jurídicos já enfrentados.

O acórdão impugnado reconhece expressamente a existência de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, afastando, de
forma fundamentada, a aplicação da inversão do ônus da prova diante da ausência de prova mínima do direito alegado pela autora.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de relação de consumo e responsabilidade objetiva da concessionária foram expressamente reconhecidas no acórdão, inexistindo omissão ou obscuridade.

A inversão do ônus da prova pressupõe demonstração mínima do direito alegado, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 175.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1014159-82.2024.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
a

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de Apelação
.

Na ocasião,
a
embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridades e contradições ao não considerar:

(
a
) a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica;

(
b
) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII;

(
c
) a responsabilidade objetiva da concessionária e a insuficiência da prova produzida pela embargada para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em violação ao art. 373, II, do CPC.

Aduz que, mesmo sendo empresa de grande porte, não possui conhecimento técnico específico sobre o fornecimento de energia elétrica, o que caracterizaria sua hipossuficiência técnica.

Argumenta que a sub-rogação nos direitos do segurado lhe confere os mesmos direitos consumeristas, citando a Súmula 188/STF.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com intuito explícito de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98/STJ.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No que diz respeito
à alegada obscuridade e contradição por não ter sido considerada a vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. O acórdão foi expresso ao reconhecer a relação consumerista e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, conforme trecho extraído do próprio acórdão embargado:

"Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22..."

E ainda:

"Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal."

No que concerne à hipossuficiência técnica da seguradora, o entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima do direito alegado. No caso concreto, o acórdão reconheceu expressamente que, com relação a alguns segurados, a concessionária apresentou relatórios
técnicos elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST que comprovaram a inexistência de perturbações na rede elétrica nos períodos mencionados.

Quanto aos demais segurados, o acórdão consignou que os laudos apresentados eram unilaterais e desprovidos de confiabilidade técnica por não atenderem aos requisitos do art. 602, VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Não há, portanto, obscuridade ou contradição nesse ponto, mas sim clara fundamentação sobre a insuficiência da prova produzida.

Com relação à citada Súmula 188/STF, o acórdão não a ignorou ou contrariou, pois não negou a legitimidade da seguradora para a ação regressiva, mas apenas concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025